Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745394-80.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 65491519) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 65491531, págs. 141-142) que suspendeu a tramitação do feito principal, motivado pela prejudicialidade externa – 0700799-45.2024.8.07.0016 e 0700589-09.2024.8.07.0011, divórcio e prestação de contas societárias, respectivamente -, bem como não conheceu do pedido de liberação da quantia de R$ 100.000,00, por julgar que a questão se encontra preclusa. Explica que a demanda trata de uma transferência bancária de R$ 100.000,00, feita de forma indevida pelo seu representante legal em favor da esposa deste, que se recusou a devolver o valor. Alega que foi deferida a tutela de urgência para bloquear a aludida quantia nas contas da agravada, que resultou positivo, condicionando, porém, o levantamento do valor à apresentação da contestação. Sustenta que foi apresentada contestação, que suscitou conexão entre o feito principal e as demandas de divórcio e prestação de contas, todavia não requereu a manutenção do bloqueio do valor de R$ 100.000,00, somente da quantia superior a este montante. Afirma que deve ser liberado o valor de R$ 100.000,00, pois, além de já apresentada a contestação, tal pedido constou do requerimento de tutela de urgência formulado na inicial, não havendo preclusão. Enfatiza que foi necessário firmar empréstimo para não prejudicar suas atividades e que as demandas de divórcio e de prestação de contas não repercutem no feito principal. Assinala que, em 02/09/2000, o casal realizou a partilha dos bens, ocasião em que as cotas da sociedade ficaram com o marido e a casa situada no Lago Norte com a esposa, sendo que eventual crédito em favor desta deve ser pleiteado em demanda própria. Requer a liberação do valor de R$ 100.000,00. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Destaco que, quanto ao pleito de liberação imediata do valor de R$ 100.000,00, a antecipação de tutela seria satisfativa. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator